Tribunal: TJSP
Processo: 1006445-82.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANOS MORAIS. Acidente de trânsito. Colisão entre coletivo e motociclista. Conflito probatório a respeito das versões opostas para a ocorrência. Não se podendo aferir qual das colacionadas aos autos prova a culpa pela ocorrência do fato, a solução no sentido da improcedência da demanda se mostra de rigor. Sentença mantida. Recurso negado.